Tribunal: TJDFT
Processo: 0705864-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BANCO BMG S.A. ÔNUS DA PROVA. CUMPRIDO. INCIDÊNCIA DO CDC. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRESTAÇÃO CLARA DE INFORMAÇÕES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação de conhecimento em que a parte autora contratou a instituição financeira requerida para prestação de serviços de cartão de crédito consignadoe autorizou o desconto na margem consignável de sua folha de pagamento do valor mínimo da fatura.
2. Em se tratando de relação de consumo, uma vez que o banco é fornecedor de produtos e serviços utilizados pela parte como destinatário final, a presente relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula n.o 297 - STJ).
3. A aplicação das normas consumeristas possibilita a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados, permitindo a anulação de cláusulas consideradas abusivas, principalmente quando o consumidor não teve acesso a informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato firmado.
4. Não se verificando abusividade nas cláusulas contratuais, tendo sido prestadas à consumidora, de forma clara e transparente, todas as informações atinentes ao negócio jurídico firmado, em respeito a autonomia das partes, a manutenção do contrato é medida que se impõe.
5. Deu-se provimento ao recurso.